Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO PARA A JUNTADA DE PLANILHA COM DIFERENÇAS SALARIAIS SOB PENA DE EXTINÇÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que determinou a juntada aos autos de planilha pormenorizada das diferenças salariais existentes, sob o fundamento de que o pedido de promoção do autor possui efeitos patrimoniais intrínsecos.

2. O art. 4o da Lei n. 12.153/2009, dispõe que, à exceção da decisão de deferimento de providência cautelar e antecipatória, somente será admitido recurso contra a sentença.

3. De outro lado, o art. 31, do RITR, estatui que “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela.”

4. Assim, a discussão sobre a juntada aos autos de planilha pormenorizada das diferenças salariais existentes, ainda que sob pena de extinção, não se insere entre as matérias que admitem a interposição de Agravo de Instrumento. Trata-se de matéria que pode ser suscitada em eventual recurso inominado, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Em consequência, fica revogado o efeito suspensivo ao recurso conferido na decisão ID 25972443. Custas pelo agravante.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.